Tribunal: TJDFT
Processo: 0700774-46.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700774-46.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO MARIANO LTDA - EPP AGRAVADO: ADRIANA DE OLIVEIRA SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COLEGIO MARIANO LTDA - EPP, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, objetivando a reforma da decisão proferida nos autos da execução de n. 0732437-72.2023.8.07.0003. Assevera a empresa recorrente que a dívida executada é de natureza educacional e de responsabilidade de ambos os genitores. Por fim, postula a inclusão do genitor do menor no polo passivo. Recurso tempestivo e com preparo regular (ID's 58089807 e 58089806). É o relatório. Decido. Por se tratar de decisão interlocutória proferida em execução de título extrajudicial, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de causar dano irreparável ou de difícil reparação ao Agravante, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto com respaldo no art. 80, inciso III, do RITR. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o de ferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifica-se a probabilidade de provimento do recurso, porquanto em decorrência do poder familiar é dever de ambos os pais a educação dos filhos, nos termos dos arts. 1556, IV e 1634 do Código Civil e art. 22 do ECA. Assim, a legitimidade passiva para responder pelo débito relativo às mensalidades escolares recai sobre ambos os genitores, ainda que somente um deles tenha sido nomeado no contrato firmado com a instituição de ensino. Trata-se de legitimidade passiva extraordinária. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM NOME DOS FILHOS DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE BENS EM NOME DA MÃE PARA A SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO PAI NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO PELO SUSTENTO E PELA MANUTENÇÃO DO MENOR MATRICULADO EM ENSINO REGULAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 284/STF. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de, no curso de execução extrajudicial baseada em contrato de prestação de serviços educacionais firmados entre a escola e os filhos do recorrido, representados nos instrumentos contratuais apenas por sua mãe, diante da ausência de bens penhoráveis, ser redirecionada a pretensão de pagamento para o pai. 2. A legitimidade passiva ordinária para a execução é daquele que estiver nominado no título executivo. 3. Aqueles que se obrigam, por força da lei ou do contrato, solidariamente à satisfação de determinadas obrigações, apesar de não nominados no título, possuem legitimidade passiva extraordinária para a execução. 4. Nos arts. 1.643 e 1644 do Código Civil, o legislador reconheceu que, pelas obrigações contraídas para a manutenção da economia doméstica, e, assim, notadamente, em proveito da entidade familiar, o casal responderá solidariamente, podendo-se postular a excussão dos bens do legitimado ordinário e do coobrigado, extraordinariamente legitimado. 5. Estão abrangidas na locução "economia doméstica" as obrigações assumidas para a administração do lar e, pois, à satisfação das necessidades da família, no que se inserem as despesas educacionais. 6. Na forma do art. 592 do CPC/73, o patrimônio do coobrigado se sujeitará à solvência de débito que, apesar de contraído pessoalmente por outrem, está vocacionado para a satisfação das necessidades comuns/familiares. 7. Os pais, detentores do poder familiar, tem o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo, aí, a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades da escola em que matriculado o filho. 8. Possibilidade, assim, de acolhimento do pedido de inclusão do genitor na relação jurídica processual, procedendo-se à prévia citação do pai para pagamento do débito, desenvolvendo-se, então, regularmente a ação executiva contra o coobrigado. 9. Doutrina acerca do tema. 10. RECURSO ESPECIAL EM PARTE CONHECIDO E PROVIDO. (STJ - REsp: 1472316 SP 2014/0179396-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 05/12/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2017 REVPRO vol. 280 p. 519)” Todavia, verifico que a executada ainda não citada nos autos de origem. Assim, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (parágrafo único, art. 995, CPC), pois sequer foi angularizada a relação processual, consequentemente, não houve qualquer determinação expropriatória. Ademais, eventual má-fé da agravada com ações no sentido de fraudar a execução e esvaziar ou ocultar todo seu patrimônio não tem relação com a inclusão do genitor do menor nos autos, pois os genitores são divorciados, conforme processo n. 0710686-34.2020.8.07.0003, que tramitou na 1a Vara de Família de Ceilândia. Ante o exposto, não há urgência para a inclusão do genitor do menor no polo passivo, razão pela qual INDEFIRO o efeito suspensivo pretendido pela agravante. Intime-se a agravada, no endereço declarado na origem (QNN 17, CONJUNTO D, CASA 12, CEILÂNDIA NORTE/DF, CEP: 72225-174, Telefone no. 998911433), para apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o juízo de origem, dispensando informações. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.